Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-39.2023.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000616-39.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), 32286813 (APELANTE), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LUIS DA SILVA DIAS - CPF: 028.115.001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUCICLEIA DE ALMEIDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal (cocaína), previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A pena fixada foi de quatro meses de medida educativa de comparecimento a programa educativo junto ao CAPS, conforme estabelecido pelo juízo da execução. A defesa pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, revisão da dosimetria da pena e isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, no tocante ao porte de cocaína para consumo pessoal; (ii) examinar a proporcionalidade da pena aplicada, considerando a primariedade da ré; (iii) determinar a possibilidade de isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência majoritária, inclusive do STF, reconhece a constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, exceto quanto ao porte de maconha para consumo pessoal, não se estendendo a outras substâncias, como a cocaína. A norma visa proteger a saúde pública, bem jurídico de natureza transindividual.

A despenalização do porte de drogas para consumo pessoal não implica descriminalização, mantendo-se a natureza penal da conduta, com aplicação de medidas educativas em substituição às penas privativas de liberdade.

A pena foi fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, observando a primariedade da ré e a quantidade moderada de droga apreendida, não havendo razões para modificação.

A isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme o art. 804 do CPP e entendimento jurisprudencial do STJ, que estabelece que a análise da hipossuficiência deve ocorrer na fase de execução, devido à possibilidade de alteração da condição econômica da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é constitucional quanto ao porte de cocaína para consumo pessoal, visando à proteção da coletividade.

A despenalização da conduta não implica em descriminalização, mantendo-se a aplicação de medidas educativas.

A proporcionalidade da pena deve considerar a primariedade e as circunstâncias do caso concreto.

A análise da hipossuficiência para isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 804; RE 635.659 (STF); AgRg no AREsp 1150749/MS (STJ).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
1000616-39.2023.8.11.0011

APELANTE:

LUCICLEIA DE ALMEIDA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Lucicleia
de Almeida
, em face da sentença proferida pela 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que a condenou pela prática da conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de drogas para uso pessoal). A pena fixada foi de 04 (quatro) meses de medida educativa de comparecimento
à
programa educativo, junto ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, voltado para o tratamento de dependentes químicos de álcool e outras drogas, em horários compatíveis com sua jornada normal de trabalho, conforme estabelecido pelo juízo da execução (art. 48, da Lei nº. 9.099/95 e 149, da LEP)

-
id.

241725326
.

E
m suas razões recursais, a defesa sustent
a
a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, pleiteando a absolvição sumária com fundamento na ausência de crime, conforme o entendimento do STF no RE 635.659, que reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha para uso pessoal. Subsidiariamente, requer a readequação da pena, considerando a proporcionalidade ao caso concreto, e a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência da apelante
(id.
267360287
)
.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a criminalização do porte de drogas para uso pessoal permanece constitucional para substâncias diversas da maconha. Sustentou que a sentença está correta quanto à fixação da pena e à condenação ao pagamento das custas processuais, devendo estas ser verificadas na fase de execução penal
(id.
267360291
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do
parecer
subscrito pela
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
opinou pel
o

desprovimento do
recurso
com a consequente manutenção
incólume
da r. sentença de piso
(id.
269289284
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão de declaração incidental da inconstitucionalidade do delito, com a consequente absolvição sumária: Não acolhimento. Conduta despenalizada, porém, não descriminalizada - (In)constitucionalidade que vem sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal - Condenação que deve ser mantida, em sua integralidade. Pretensão de fixação da pena de maneira proporcional: Impossibilidade. Pena fixada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites legais - Desnecessidade de adequação. Pretensão de isenção do pagamento de custas e despesas processuais: Inviabilidade. Condenação ao pagamento de custas processuais que é consequência natural da condenação - Artigo 804, CPP - Descabimento da pretensão de afastamento da exigibilidade de pagamento - Matéria afeta à análise do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
.

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto

por
Lucicleia
de Almeida, que se insurge contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste/MT, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de medida educativa de comparecimento
à
programa ou curso educativo, a ser executada junto ao CAPS, nos moldes dos
arts
. 48 da Lei 9.099/95 e 149 da LEP
.

A denúncia
,

que se encontra no Id.
267359792
,
relata que, em 23 de fevereiro de 2023, por volta das 21h30min, na Rua 08, nº 675, Bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, a acusada foi flagrada pela Polícia Militar
portando 11,25 gramas de cocaína
, quando tentou fugir da abordagem policial, entrando em sua residência. A droga foi encontrada enrolada em seu short. A ré declarou que a substância era para consumo próprio, negando qualquer prática de comércio.

A insurgência da defesa estrutura-se em três fundamentos principais: (i) a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas; (
ii
) eventual revisão da dosimetria da pena, à luz da proporcionalidade e da primariedade da ré; e (
iii
) a isenção do pagamento das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência econômica.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão
defensiva
não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
do crime de
porte
de drogas
para consumo pessoal (cocaína)
satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do

boletim de ocorrência (Id.
267359396
), termo de apreensão (Id.
267359397
), laudo pericial (Id.
267359764
), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, notadamente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que
d
urante patrulhamento, localizaram um
a motocicleta
suspeit
a
em alta velocidade e, ao abordar a condutora, esta tentou descartar um objeto e correr para dentro de sua residência, sendo impedida pela equipe policial
, momento em que
foi flagrada com uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína e a quantia de 26 reais.

O
s
policia
is
militar
es
,

Abedias
Da Silva Almeida
e
Evandro
Luis
Da Silva Dias
, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relat
ar
a
m
que,
durante patrulhamento
,

n
a noite de 23/02/2023, a guarnição policial militar foi acionada para verificar denúncia de que uma mulher, trajando blusa preta e bermuda cinza, estaria comercializando entorpecentes na Rua 08 do Bairro Jardim São Paulo, utilizando uma motocicleta Honda Biz vermelha.

L
ocalizaram um veículo suspeito em alta velocidade e, ao abordar a condutora
Lucicleia
de Almeida, esta tentou descartar um objeto e correr para dentro de sua residência, sendo impedida pela equipe policial. A suspeita foi flagrada com uma porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína e informou estar com a quantia de 26 reais. A guarnição deslocou-se até a Cadeia Pública de Mirassol D'Oeste para apoio de uma policial penal feminina
(Ids.
267359398
e
267359752
)
.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente
a
ré no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas
(...)
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos

Com efeito,
a
apelante ao ser ouvid
a
durante a fase administrativa
confessou
ser usuária de pasta base desde os 13 anos e negou estar vendendo droga, afirmando que estava dentro de casa, saindo pela porta da frente, quando dois policiais militares chegaram a pé e entraram no quintal, seguidos por uma viatura com mais dois policiais. Disse que os policiais perguntaram onde estava a droga e afirmaram que sua "casa caiu", o que a assustou, fazendo com que corresse para o quarto, pois estava sob efeito da droga que havia acabado de usar.

Afirmou que foi rendida no quarto, com as mãos para trás, e que os policiais, ao apalparem sua cintura, encontraram a porção de droga apreendida. Posteriormente, foi levada à Cadeia Pública de Mirassol D'Oeste, onde foi revistada por uma agente penal, mas nada mais foi encontrado. Negou ter saído com a motocicleta Honda Biz, que estava sem combustível, e informou que sua companheira, Juliana de Barros, comprou a moto há uma semana, ainda não paga.

Disse que adquiriu a droga por intermédio de uma amiga, que trouxe o entorpecente de São José dos Quatro Marcos, pagando R$ 400,00, e afirmou que era para consumo próprio, recusando-se a informar o nome da amiga
(Id.
267359765
).

A despeito da negativa d
a
apelante, nota-se que os depoimentos

dos policiais são uníssonos em apontar que e
la
foi surpreendid
a pilotando sua moto, momento em que jogou algo que tinha consigo e tentou correr para sua residência, quando

os
militares localizaram
com uma porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína
e R$
26
,00 (
vinte e seis
reais) em espécie
, qu
e
Lucicleia
estava

trazendo
consigo

porém
tentou
descart
ar
ao avistar a viatura.

Feitas essas considerações, passo a análise dos pedidos.

1- Da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas.

No que concerne ao primeiro pleito, a tese defensiva repousa na alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no princípio da ofensividade e na violação à intimidade e à vida privada. Defende a apelante que, por tratar-se de porte para consumo próprio, a conduta não representa ofensa
à
bem jurídico de terceiro, o que afastaria a tipicidade penal da conduta.

Com efeito, não se ignora que tal discussão tem sido objeto de relevantes reflexões doutrinárias e jurisprudenciais, inclusive no seio do Supremo Tribunal Federal, especialmente no bojo do RE 635.659, com repercussão geral reconhecida, que examina a constitucionalidade da criminalização
do porte de maconha
para consumo pessoal.

Entretanto, convém assinalar que até a presente data
não houve pronunciamento definitivo e vinculante daquela Corte quanto à extensão da tese às demais substâncias entorpecentes, como a cocaína, que é o objeto da presente imputação.

Ao contrário, prevalece na jurisprudência dos tribunais superiores — inclusive neste Egrégio Tribunal — o entendimento de que a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 não configura medida inconstitucional, porquanto o tipo penal visa tutelar a saúde pública, enquanto bem jurídico transindividual, e não apenas a saúde individual do usuário.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que declarou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Os apelados foram flagrados portando cocaína, conforme laudo pericial acostado aos autos. O Ministério Público pugna pelo reconhecimento da constitucionalidade do tipo penal e pela reforma da sentença para regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é constitucional e se a posse de drogas ilícitas para consumo próprio pode ser penalmente punida
, em especial no caso de substâncias diversas da cannabis sativa
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma do artigo 28 da Lei de Drogas visa coibir condutas que possuem repercussão negativa não apenas para o indivíduo, mas para toda a coletividade, financiando a prática de crimes como o tráfico e impactando a ordem social e econômica. 4.
O delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 possui caráter pedagógico e proporcionalidade nas sanções aplicadas,
não sendo cabível a declaração de sua inconstitucionalidade
.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 635.659 (Tema 506), estabeleceu que a posse de cannabis sativa, em quantidade de até 40 gramas, para consumo pessoal, não configura infração penal,
sem estender tal entendimento a outras substâncias ilícitas.

6. No caso concreto, a substância apreendida foi cocaína, o que impede a aplicação do entendimento fixado pelo STF no Tema 506, devendo prevalecer a penalização prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é constitucional, pois visa à proteção da coletividade e possui sanções proporcionais e pedagógicas. 2.
A tese fixada pelo STF no RE nº 635.659 (Tema 506) restringe-se à posse de cannabis sativa para consumo pessoal, não se aplicando a outras substâncias ilícitas.
3. A posse de drogas ilícitas distintas da cannabis para consumo próprio continua configurando infração penal nos termos da Lei nº 11.343/2006.”

(N.U 1010957-48.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)
– Destacamos.

Tal como explicitado na sentença de primeiro grau, “não se pune o uso da droga, mas sim a posse da substância entorpecente, que representa risco de propagação e fomenta o tráfico ilícito, afetando a coletividade”.

Vale destacar que a despenalização promovida pela Lei 11.343/2006, que afastou as penas privativas de liberdade para o porte de drogas, não implica em descriminalização da conduta, como pretende a defesa.

A aplicação de medidas alternativas, como advertência, prestação de serviços ou comparecimento a programas educativos, mantém a natureza penal da infração, sendo compatível com a política criminal de redução de danos e repressão indireta ao tráfico ilícito.

Ademais, no caso concreto, o conjunto probatório aponta, de forma segura, para a prática do crime descrito na denúncia. Conforme se depreende dos autos, no dia 23 de fevereiro de 2023, a ré foi abordada por policiais militares quando pilotava uma motocicleta em atitude suspeita, conforme denúncia anônima dando conta de possível comércio de entorpecentes.

Durante a tentativa de evasão,
foi flagrada portando 11,25g de substância identificada como
cocaína
, fato corroborado pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais
,
que
, frisa-se,
descreveram com detalhes a abordagem e a localização da droga em poder da acusada.

A própria apelante, em sede de interrogatório policial, confessou ser usuária desde os 13 anos de idade, e declarou expressamente que a droga lhe pertencia, destinada ao uso pessoal, o que reforça a subsunção da conduta ao tipo penal em exame, sendo afastada a imputação de tráfico.

Deste modo, como
a Suprema Corte não estendeu
o
entendimento
vindicado pela defesa
a outras drogas, como a cocaína, objeto da presente condenação
,
permanece hígido o entendimento de que a posse de cocaína para consumo pessoal constitui ilícito penal, sendo, portanto, descabido o pedido de absolvição sumária.

2- Da revisão da dosimetria da pena, à luz da proporcionalidade e da primariedade da ré.

Passando à análise da dosimetria da pena, observo que a sentença respeitou o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, a acusada é tecnicamente primária. E na terceira fase, foi fixada a medida educativa de comparecimento à programa educativo, pelo período de 04
(quatro)
meses, dentro do mínimo legal de 05
(cinco)
meses, evidenciando proporcionalidade e adequação à natureza do delito e às condições pessoais da ré.

Importa registrar que a medida imposta está em consonância com o princípio da intervenção mínima e da
ultima

ratio
do direito penal, sendo a resposta estatal adequada à gravidade da conduta praticada, sem desbordar dos parâmetros normativos. Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, não há nos autos elementos que demandem aplicação de sanção mais gravosa, tampouco flexibilização para medida inferior à prevista em lei.

Quanto à dosimetria,
portanto,
a pena foi estabelecida dentro dos parâmetros legais, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, especialmente a primariedade da acusada e a quantidade moderada de droga apreendida.

A magistrada sentenciante observou o princípio da individualização da pena e aplicou a medida educativa de forma proporcional e adequada ao caso concreto
,

n
ão h
avendo
razão para modificá-la.

3- Da isenção do pagamento das custas processuais.

Por derradeiro, no que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face à alegada hipossuficiência d
a
apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira d
a
implicad
a
, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiad
a
com a isenção condicional.

E
mbora a defesa sustente a hipossuficiência da apelante e invoque a aplicação do art. 3º, inciso II, da Lei Estadual nº 7.603/2001, entendo que tal pleito deve ser postergado à fase de execução penal, como bem ponderado na sentença
.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade d
a
condenad
a
, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira d
a
apenad
a
entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual “
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
[...]’
.” (
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Logo, neste momento indefiro tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Lucicleia
de Almeida
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025